Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705913-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA ROQUETE AGRAVADO: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por ADRIANO DA SILVA ROQUETE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 223120395), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703937-51.2018.8.07.0009, determinou a penhora no percentual de 20% da remuneração mensal do agravante, até a satisfação integral do crédito exequendo. Alega o agravante, em síntese, a constrição imposta pelo Juízo a quo não merece subsistir no caso concreto, porquanto, nos moldes ordenados, representa um valor de R$ 3.908,52, sem considerar eventuais descontos obrigatórios, como imposto de renda e previdência, o que irá comprometer sobremaneira o custeio de suas despesas cotidianas e também de sua família. Sustenta que “[a] dívida originária do processo, no montante inicial de R$ 16.355,00 (2018), foi atualizada para R$ 44.111,05 (2023) e, recentemente, alcançou o patamar de R$ 50.502,57 (2025)”, e que “[a] imposição de uma penhora fixa e mensal apenas servirá para o pagamento de juros e encargos financeiros, tornando a amortização do principal ineficaz e prolongada indefinidamente.” Defende ainda que “há um ponto crucial a ser observado: o pagamento mensal da penhora não garante a amortização real da dívida, pois os valores destinados à execução são absorvidos, em grande parte, pelos encargos financeiros aplicados à dívida.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência para determinar a imediato minoração do percentual da penhora determinada. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante, “por se tratar de dívida incompatível com as hipóteses excepcionais de relativização da impenhorabilidade salarial.” Destaca a necessidade da concessão do efeito suspensivo também por conta dos Temas 1230 e 1150 no âmbito do sodalício Superior, aduzindo que os julgamentos de tais precedentes qualificados reverberarão na resolução do presente caso. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 68929594 e 68929593), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Primeiramente, conquanto a parte recorrente só mencione pedido de efeito suspensivo no bojo da peça recursal, analisando a pretensão reformatória à baila segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que também há pleito de medida de urgência no sentido da antecipação da tutela recursal, o qual conheço por força da aplicação do princípio da fungibilidade no particular. Quanto ao pedido de feito suspensivo em decorrência da afetação declarada nos Temas repetitivos 1153 e 1230 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), colhe-se das informações processuais correlacionadas que somente há determinação de suspensão de recursos especiais ou de agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de Segunda Instância ou já em tramitação naquela Corte. (Informações disponíveis em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1153&amp;cod_tema_final=1153; e https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1230&amp;cod_tema_final=1230. Consulta em 20/02/2025). Assim, a despeito da presente controvérsia abordar questão relacionada aos referidos Temas repetitivos, o próprio STJ entendeu por restringir a suspensão dos processos apenas aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, não estando o caso vertente – agravo de instrumento – enquadrado nas hipóteses para tanto. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Avançando na análise da pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito desta natureza. De pronto, cumpre ressaltar que esta Turma Cível, na esteira da corrente majoritária do STJ, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, DO CPC. PRESERVADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1791970, 0735079-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se, tal qual narrado nas razões recursais, que o agravante é servidor público, percebendo proventos brutos em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, valor que é reduzido a pouco menos de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) após descontos obrigatórios (ID 68929604 – Contracheque de Janeiro/2025). No que concerne às despesas apresentadas, verifica-se múltiplos gastos ordinários para imensa maioria das pessoas (aluguel, alimentação, educação, lazer, etc.). De fato, é inconteste que a efetivação da constrição da forma determinada pelo Juízo de primeiro grau causará impacto na vida do recorrente, exigindo-lhe ajustes para solver dívida não adimplida voluntariamente. Com efeito, a parcela a ser constrita mensalmente de sua remuneração, segundo o comando da decisão recorrida, recai sobre 20% remuneração mensal percebida, o que corresponde a algo no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), para fazer frente a um débito de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, sem comprometer o mínimo existencial do devedor e de seus dependentes, eis que a remuneração recebida ultrapassa a média nacional, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração em sede de medida liminar. Cumpre referir, ainda, que para além da ausência de demonstração nos autos de que a contrição infringirá a garantia de um mínimo existencial, extrai-se dos autos que não houve pagamento voluntário, nem proposta de acordo, tampouco êxito nas pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (v.g., SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD), de modo que não se pode olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir a antecipação da tutela pleiteada, o que não inviabiliza, após ofertado o contraditório e em uma apreciação mais verticalizada por ocasião do julgamento do mérito recursal, outra conclusão, caso vislumbrados elementos que apontem para necessidade de ajuste, ainda que parcial, da decisão agravada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO TAMBÉM O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator